Tribunal: TJSP
Processo: 1500880-41.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500880-41.2023.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante AILTON
LEMES COIMBRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-41.2023.8.26.0347 -Voto no 45710 (GB)
2
Voto:
45710
Apelação:
1500880-41.2023.8.26.0347
Comarca:
Matão
Vara:
Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Ailton Lemes Coimbra Júnior
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Ailton Lemes Coimbra
Júnior foi condenado: por incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa mínimos; por incurso no artigo 155, caput,
do Código Penal, ao cumprimento de 1 (um) ano de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos; por incurso no artigo
311, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 3 (três) anos de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos. Cúmulo
material de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e
pagamento de 30 (trinta) dias-multa mínimos. Concedido o direito
de recorrer em liberdade (fls. 184/196).
Apela o réu, buscando a absolvição
em relação ao crime de receptação dolosa, sob a alegação de que as
peças de motocicletas apreendidas pertenciam ao avô do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-41.2023.8.26.0347 -Voto no 45710 (GB)
3
(fls. 200/203).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 206/211), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
apelo (fls. 219/222).
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 7 de
maio de 2023, Ailton subtraiu a motocicleta Honda/CG 150 FAN,
placa EKF-9619, pertencente a João Lucas Silva Andrade.
Consta ainda que, entre os dias 7 e
9 de maio de 2023, Ailton adulterou sinal identificador da
motocicleta acima mencionada, alterando o emplacamento para
CTF-4704.
Por fim, entre os dias 23 de janeiro
de 2023 e 9 de maio de 2023, Ailton adquiriu e recebeu uma rabeta
e um retrovisor, retirados da motocicleta Honda/CBX, placa
DBD6175, pertencente a Fabio Augusto Amoroso, ciente que se
tratava de produto de furto.
Segundo a denúncia, “a vítima João
Lucas Silva de Andrade deixou sua motocicleta HONDA/CG 150 FAN
ESDI, placa EKF9619, cor Preta, ano/modelo 2011/2011 estacionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-41.2023.8.26.0347 -Voto no 45710 (GB)
4
em frente ao imóvel localizado na Rua Ermano Rossi, 1747. O
denunciado, ao passar pelo local, percebeu que a motocicleta estava
destravada e a subtraiu, levando o veículo para sua casa. Ato
seguinte, o denunciado retirou as placas originais do veículo
(EKF-6919, de Matão/SP) e afixou a placa CTF-4704
Matão/SP,
pertencente a outra motocicleta. Policiais militares receberam
informação sobre o desmanche da motocicleta HONDA/CG 150 FAN
ESDI, placa EKF9619, cor Preta, ano/modelo 2011/2011, que estava
ocorrendo na casa do denunciado e foram até o local. Após serem
expressamente autorizados pela avó do denunciado, os policiais
entraram no imóvel e lograram encontrar a motocicleta HONDA/CG
150 FAN ESDI, placa EKF9619, cor Preta, ano/modelo 2011/2011,
produto de furto, ostentando as placas falsas CTF-4704-Matão/SP. Na
residência do denunciado os policiais também encontraram diversas
peças e carenagens de outras motocicletas, espalhadas pelo chão,
além de ferramentas e a placa da motocicleta furtada, aparentando
ser um desmanche. Dentre as peças encontradas na casa do
denunciado estavam 01 (uma) Rabeta central e 01 (um) retrovisor de
motocicleta pertencentes à motocicleta HONDA/CBX 200 STRADA,
ano 2000, cor azul, placas DBD6I75, produto de furto praticado no
dia 23 de janeiro de 2023. Ao tomarem conhecimento das apreensões
as vítimas foram até a delegacia de polícia e reconheceram como de
suas propriedades os bens encontrados em poder do denunciado”.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a existência dos crimes de furto e de adulteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-41.2023.8.26.0347 -Voto no 45710 (GB)
5
de sinal identificador de veículo, bem como sobre respectiva
autoria, a r. sentença respeitou a prova dos autos.
Em relação ao crime de receptação,
a insurgência defensiva não comporta provimento.
A
existência
do
crime
está
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/14, 34, 44 e
45/47) e prova oral.
A autoria, por sua vez, é certa.
O apelante negou o cometimento
do crime em juízo, dizendo que as peças da motocicleta Honda/CBX,
placa DBD6175, não estavam consigo. Admitiu a posse de outras
peças de motocicletas, oriundas de consertos e “rolos” que realizava.
O policial militar Paulo Vinícius
Negri da Silva confirmou a apreensão de diversas peças de
motocicletas na residência do apelante.
Fabio Augusto Amoroso, vítima,
confirmou a subtração de sua motocicleta, que foi encontrada
abandonada sem diversas peças. Após, tomou conhecimento na
mídia sobre a prisão do apelante em razão de furto de moto. Na
reportagem, foram exibidas diversas peças de motocicletas
apreendidas com o apelante, dentre as quais reconheceu duas peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-41.2023.8.26.0347 -Voto no 45710 (GB)
6
de sua motocicleta, em razão da cor e do adesivo colado na peça.
Cleusa Gomes da Silva, avó do
apelante, relatou a diligência policial, com apreensão de uma
motocicleta, que seu neto a havia informado que pertencia a um
amigo. Disse que os policiais militares apreenderam a caixa de
ferramentas de seu marido e peças da motocicleta dele, modelo Bis.
Pois bem.
A negativa de autoria não se
sustenta.
O policial Paulo foi claro em
confirmar a apreensão de diversas peças de motocicletas, e os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar
o seu depoimento. Aliás, o depoimento dele está em sintonia com o
relatado por seu parceiro à autoridade policial (fls. 17).
Dentre as peças apreendidas, a
vítima Fabio constatou que duas delas pertenciam a sua motocicleta
furtada. Ressaltou que uma delas, especificamente a “rabeta”, ainda
estava com o adesivo que havia aplicado.
Assim, não há dúvidas sobre a
apreensão das peças objetos de crime na posse do apelante.
Quanto ao elemento subjetivo, esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-41.2023.8.26.0347 -Voto no 45710 (GB)
7
se evidencia pelas circunstâncias e aspectos inerentes à detenção da
coisa, reveladores da ciência inequívoca da ilícita origem do bem, o
que é o caso, pois, na mesma ocasião, apreendeu-se uma motocicleta
furtada, com placas trocadas, indicando que o apelante estava
habituado ao manuseio de bens de origem ilícita.
Nesse contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação.
As
reprimendas,
fixadas
definitivamente nos mínimos legais, não comportam reparo.
Diante do concurso material, o
montante da pena - 5 anos de reclusão - justifica o regime
intermediário.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo a respeitável sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.